Tribunal: TJBA
Processo: 0531096-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0531096-36.2015.8.05.0001 Apelante: Cláudia Silva Leal Advogado: Silvio Nei Oliveira da Silveira (OAB/BA 61.012) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRELIMINARES ARGUIDAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INVIABILIDADE. CRIME IMPRESCRITÍVEL. INJÚRIA RACIAL EQUIPARADO AO RACISMO. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. OITIVA DA VÍTIMA SOMENTE EM SEDE POLICIAL (FALECIMENTO). TESTEMUNHA JUDICIAL QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0531096-36.2015.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial PROVIMENTO ao recurso defensivo, ABSOLVENDO a recorrente diante da fragilidade probatória, nos termos do voto do relator.